Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BLOQUEIO DE VALORES DECORRENTES DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, CPC.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos de natureza salarial auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.

3. Resta inequívoca a impenhorabilidade da verba decorrente de horas extras trabalhadas, porquanto, os rendimentos salariais, em regra, objetivam a atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência do devedor e de seus familiares, não se mostrando razoável admitir a penhora de tais valores, de modo a privilegiar o pagamento da dívida decorrente de ação monitória.

4. Recurso conhecido e provido.